Tribunal: TJBA
Processo: 0502739-29.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502739-29.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
RENAN MACHADO LIMA registrado(a) civilmente como RENAN MACHADO LIMA

APELADO: FERNANDA MARIA ARNALDO DE LEMOS

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I - É inviável o acolhimento de embargos declaratórios, quando não existe omissão, obscuridade ou contradição, ou, ainda, erro material na decisão embargada.

II – Os fundamentos necessários à formação do convencimento desta Corte de Justiça acerca das questões suscitadas pelo embargante foram devidamente destacados.

III – Patenteada a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, impõe-se a rejeição dos embargos aclaratórios.

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração
0502739-29.2015.8.05.0039
, sendo Embargante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e Embargada
FERNANDA MARIA ARNALDO DE LEMOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA